Tribunal: TJMT
Processo: 0005856-10.1998.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005856-10.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPANHIA CERVEJARIA CUIABANA - CNPJ: 03.468.832/0001-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 690.370.001-34 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL – DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes (id. 141539187, pg. 38/49), opostos por
CRBS S/A
em face de acórdão sob a o voto condutor do i. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante e manteve a sentença de improcedência prolatada no bojo da ação indenizatória por ela ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, em síntese, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que
“o acórdão ora embargado deixou de enfrentar fatos relevantes trazidos no bojo do recurso de apelação que demonstra a prática dos sucessivos atos arbitrários praticados por parte do magistrado ao deferir a antecipação de tutela no bojo do processo no 8546-065/98”
.

Defende que havia controvérsia quanto à caução, pois o imóvel foi ofertado em garantia sem a anuência do proprietário, que ocorreu somente 1 (um) mês após a liberação dos valores bloqueados, como também não havia sido juntada certidão de ônus, o que comprovaria que o feito
“não estava tecnicamente garantido”.

Acentua que o magistrado
“promoveu endosso no mencionado cheque administrativo e o entregou nas mãos do advogado da Disbrava, antes mesmo da publicação da decisão que apreciou o pedido de reconsideração, sob a pífia argumentação de promover celeridade no cumprimento do ato”
.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas, para que seja reconhecida a ausência de caução idônea (i) e
“abusos incorridos pelo magistrado após o deferimento da liminar”
(ii).

Ainda, requer o prequestiona explícito dos artigos 143, I; 300, § 3o; 489, §1o, II; 1.022, II, todos do Código de Processo Civil; artigos 186 e 942 do Código Civil e artigos 35, I e 49, I, da LOMAN.

Contrarrazões pela rejeição do recurso oposto (id. 141539187, pg. 68/73).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE DOLO OU FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal encontra-se atrelada a comprovação de dolo, fraude ou má-fé do magistrado, o que não ocorreu no caso concreto, cuja decisão liminar encontrou-se devidamente fundamentada à luz do livre convencimento do magistrado, tanto no que se refere à prova inequívoca da verossimilhança, como ao receio de dano de difícil reparação.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão sob o argumento de que é necessário reconhecer a ausência de caução idônea e
“abusos incorridos pelo magistrado após o deferimento da liminar”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto embargado:

“(...)

Como se vê, tal qual salientado pelo Juízo
a quo
, ‘apesar de ser possível não se concordar com o entendimento manifestado, denota-se que a decisão foi devidamente fundamentada, tanto no que se refere à prova inequívoca da verossimilhança, como ao receio de dano de difícil reparação, tendo sido proferida, inclusive, após a apresentação da contestação [observado o contraditório, portanto].’ (fl. 1284), não se verificando abuso ou propósito fraudulento, tanto que, apesar de reformada em sede de Agravo de Instrumento (n. 8671/98), a decisão deste Sodalício se deu por maioria de votos, e não à unanimidade (fls. 495/500).

Outrossim, verifica-se que a garantia de reversibilidade da medida não foi ignorada, uma vez que, pelo que dos autos consta, a Autora DISBRAVA – Distribuidora de Bebidas Vale do Araguaia Ltda. prestou caução, consistente em área rural avaliada em valor muito superior ao vindicado, cujo proprietário concedeu o termo de anuência, sendo tal caução registrada no cartório de registro imobiliário competente.

De mais a mais, quando da comunicação da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (n. 8671), a quantia já havia sido liberada em favor da Autora/Agravada.

Destarte, ausente demonstração de dolo ou fraude por parte do Magistrado, pressuposto necessário para a procedência do pleito indenizatório, tenho que a sentença não carece de reforma (...)”.

Ainda, trecho do voto-vista do i. 1o vogal, Dr. Yale Sabo Mendes, acompanhando o relator:

“Como bem salientou o i. Relator, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a pontificar que o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, e de fato creio que não poderia ser diferente, já

que é da essência do sistema judicial a revisão dos atos jurisdicionais pelas instâncias superiores, observada a forma prescrita em lei e os recursos previstos no ordenamento, de modo que tal possibilidade jamais poderá conduzir ao reconhecimento automático do direito à indenização, uma vez que o livre convencimento motivado do julgador é garantia inviolável.

Na verdade, para ser mais enfático, qualquer entendimento de forma diversa acabaria impondo ao Estado um dever de indenização por toda e qualquer

decisão judicial cassada ou reformada por uma instância revisora, conferindo-se ao conceito de ‘error in judicando’ uma amplitude inaceitável, pois o erro judiciário a ensejar a responsabilidade civil do Estado consiste num equívoco muito mais grave, afrontoso à ordem jurídica e à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na espécie.

A par disso, não vislumbrando qualquer indicativo de que a atuação jurisdicional tenho ocorrido naquele caso em desconformidade com os deveres funcionais da Magistratura, ou imbuído de especial propósito de prejudicar o Apelante (dolo), ou em descompasso com os limites impostos pela legislação aplicável à espécie,

de modo a amparar a pretensão recursal, acompanho o relator no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação”.

O i. 2o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o voto condutor.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há vício de pronunciamento – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, é inadequada a utilização dos embargos de declaração para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em re19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022